Tribunal: TJPA
Processo: 0810866-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810866-42.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: ANTONIO AECIO DE MIRANDA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrente de atraso na entrega de salas comerciais adquiridas pelo autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(a) Ilegitimidade passiva da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (MB CAPITAL REALTY GROUP).
(b) Ausência de inadimplemento contratual em razão de caso fortuito/força maior (pandemia da COVID-19) e aplicabilidade da Teoria da Imprevisão.

(c) Termo final para a incidência dos lucros cessantes, considerando a alegação de entrega da obra na data da emissão do "Habite-se".

(d) Ocorrência e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (MB CAPITAL REALTY GROUP), em razão da responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

2. Não configurado caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19, ante a anterioridade do atraso em relação ao evento pandêmico.

3. O termo final para a incidência dos lucros cessantes deve corresponder à data do trânsito em julgado da decisão que rescindir o contrato, e não à data da emissão do "Habite-se".

4. Configurados os danos morais em razão da frustração das expectativas do comprador e do longo período de atraso, mantendo-se o valor da indenização fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do promitente-comprador. 3. O termo final dos lucros cessantes é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindir o contrato. 4. O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel causa dano moral indenizável."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; REsp 1.582.318/RJ; AgRg no REsp 1.202.506/RJ; REsp 808.446/RJ; AgRg no Ag 692.543/RJ; AgInt no REsp 1.987.283/AM; AgInt no AREsp 1.977.767/RJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810866-42.2020.8.14.0301

APELANTES: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS e MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO:
ANTÔNIO AÉCIO DE MIRANDA LIMA JÚNIOR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS e MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (MB CAPITAL REALTY GROUP)
em face da sentença (
Id. Num. 13160639
) proferida pelo Juízo de Direito da 12
ª
Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por
ANTÔNIO AÉCIO DE MIRANDA LIMA JÚNIOR
, julgou procedente
o pedido autoral.

Breve retrospecto processual.

Na exordial, alega a parte autora que celebrou com as Requeridas, na data do dia 17 de fevereiro de 2014, contrato de promessa de venda e compra de duas unidades imobiliárias em construção e alienação fiduciária, sendo duas salas comerciais, nº 117 e nº 118, cada uma pelo preço de R$223.929,00 (duzentos e vinte e três mil novecentos e vinte e nove reais).

Menciona que a conclusão do empreendimento estava prevista inicialmente para julho de 2018, com o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de que trata a cláusula 8.2, razão pela qual o prazo fatal para a entrega do imóvel seria em janeiro de 2019.

Relata que as previsões de entrega não foram cumpridas pelas Rés nos prazos estipulados, deixando o Requerente impossibilitado de usufruir do bem a partir das datas contratualmente fixadas e as Requeridas sequer o informaram uma possível data para conclusão do empreendimento.

Aduz ainda que efetuou o pagamento do sinal referente aos imóveis em 18/02/2014 e realizou o pagamento das últimas parcelas mensais de cada contrato, sendo que as únicas parcelas pendentes são aqueles referentes à entrega das chaves de cada sala, que somente não foram quitadas porque, até o momento do ajuizamento, não houve a conclusão das obras e, por consequência, a entrega das salas.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para que as Rés sejam condenadas ao pagamento correspondente aos lucros cessantes, no montante equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado de cada sala desde janeiro de 2019, bem como a entrega das salas comerciais.

No mérito, requer a confirmação da tutela provisória, a aplicação da multa moratória e a indenização por danos morais.

Recebida a demanda, foi proferida decisão deferindo a tutela provisória no sentido de que as requeridas pagassem mensalmente o valor correspondente a 0,5% do valor das salas adquiridas pelo Autor (nº 117 e nº 118), a partir da data de ingresso da ação, até a data da efetiva entrega dos referidos imóveis. No mais, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora e determinada a citação das partes rés.

Citadas, as requeridas apresentaram contestação alegando, em síntese: a inépcia da inicial; a ilegitimidade passiva da segunda ré; a ocorrência de caso fortuito e força maior; a inexistência de danos materiais e morais; e a não aplicação de multa moratória. Requerem ao final a total improcedência da demanda.

Intimado a se manifestar sobre a contestação, o Autor ofereceu réplica.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado do mérito.

Ambas as partes se manifestaram requerendo o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas.

O juízo proferiu decisão saneando os pontos controvertidos, julgando improcedentes as preliminares levantadas em contestação, bem como as provas requeridas, por entender se tratar de provas documentais, assim, concedeu o prazo comum para as partes apresentarem novos documentos. Após, retornaram os autos para decisão.

Sobreveio SENTENÇA no id. 13160639, cujo dispositivo transcrevo:

(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o arts. 375, 487, I, do CPC/2015, c/c arts. 186, 927, do CC/2002; e arts. 7º, parágrafo único, 12, 14, 18, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas acima indicadas;

2. condenar as requeridas, a título de danos materiais, com fundamento no art. 375, CPC, a pagarem ao requerente o valor mensal no percentual de 0,5% (meio por cento), do valor dos contratos atualizados monetariamente, a partir de julho/2018 até a efetiva entrega dos imóveis. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual. Por via de consequência, confirmo os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, modificando, tão somente, a data de início do pagamento dos lucros cessantes que passar a ser de julho de 2018, até a data da efetiva entrega das chaves das salas comerciais;

3. condenar as requeridas a pagarem ao requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar as requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Esclareço que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e por esta razão devem as requeridas arcarem integralmente com os honorários advocatícios e custas do processo, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos promovendo a devida baixa.

Fica a parte sucumbente desde já intimada a proceder ao pagamento das custas processuais pendentes, se houver, sob pena de ter o seu nome inscrito em dívida ativa, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento dentro do prazo legal, conforme determina o art. 46, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformadas, as Rés interpuseram
APELAÇÃO
(
Id. Num. 13160642
) alegando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva da corré MB CAPITAL, que apenas faria parte do grupo econômico ao qual pertence a PORTO QUALITY, mas sendo somente esta última responsável pelo empreendimento.

No mérito, argui a ausência do inadimplemento contratual, dada a inexistência de culpa da parte requerida, em razão de motivo de caso fortuito/força maior (pandemia da COVID-19), sendo aplicável a Teoria da Imprevisão, o que afastaria a multa contratual prevista na cláusula 8.3 do contrato.

Aduz que a sucumbência não seria devida pela parte requerida, em obediência ao princípio da causalidade, uma vez que as apelantes não deram causa à presente demanda, tendo sido o apelado quem, de forma abrupta, ingressou em juízo, mesmo sabendo da normal continuidade do contrato.

Assevera a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância dos valores aplicados pelo juízo primevo.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau
in totum
, sendo julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no
Id. Num. 13160649
.

Pede o Apelado o desprovimento do apelo.

“Habite-se” juntado pela PORTO QUALITY no id. 22446338, afirmando a recorrente que a obra da presente lide foi entregue no dia 29 de fevereiro de 2024, motivo pelo qual pede que o termo final dos lucros cessantes seja compatível com a data da emissão do documento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na
responsabilidade das rés (PORTO QUALITY e MB CAPITAL) pelo atraso na entrega de duas salas comerciais adquiridas pelo autor (ANTÔNIO AÉCIO
DE MIRANDA LIMA JÚNIOR
)
.

As rés (apelantes) buscam reformar a sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais, alegando:

Ilegitimidade passiva da MB CAPITAL:
Argumentam que a MB CAPITAL apenas faz parte do grupo econômico, sendo a PORTO QUALITY a única responsável pelo empreendimento.

Ausência de inadimplemento contratual:
Justificam o atraso na entrega das obras com base em caso fortuito/força maior (pandemia da COVID-19) e aplicação da Teoria da Imprevisão.

Inexistência de sucumbência:
Afirmam que não deram causa à ação, pois o contrato seguia seu curso normal quando o autor ingressou com a demanda.

Inexistência de danos morais:
Destacam não haver danos morais na hipótese; subsidiariamente, questionam o valor da indenização, considerando-o excessivo.

Data final dos lucros cessantes:
A PORTO QUALITY alega que a obra foi entregue em 29 de fevereiro de 2024 (data do “Habite-se”), solicitando que os lucros cessantes sejam contabilizados até essa data.

Em resumo, as rés buscam se eximir da responsabilidade pelo atraso, alegando motivos de força maior, ilegitimidade passiva e questionando os valores da indenização. O autor, por sua vez, busca manter a condenação imposta na sentença.

Passo, assim, à análise do recurso.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MB CAPITAL

Em sede preliminar, a parte Apelante aduz a ilegitimidade passiva da corré MB CAPITAL, que apenas faria parte do grupo econômico ao qual pertence a PORTO QUALITY, mas sendo somente esta última responsável pelo empreendimento.

Sem razão as Apelantes. Explico.

Preambularmente, não há dúvida de que a hipótese tratada nestes autos consiste em evidente relação de consumo, visto que nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.078/90 (CDC), a parte demandada, de um lado, enquadra-se na definição legal de fornecedor, uma vez que atua no ramo de engenharia civil e se organizou empresarialmente para a construção e comercialização de bens. De outro lado, o autor enquadra-se na de consumidor, consoante artigo 2º do CDC, porquanto destinatário final do bem.

E o contrato é mesmo de adesão, pois ou se adere, de plano, às cláusulas oferecidas ou não se assina o documento.

Constato, conforme consta no rol de documentos colacionado aos autos, que a parte autora se associou às empresas demandadas com intuito de adquirir salas comerciais.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos os que concorrem para o prejuízo causado ao consumidor (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, ambos do CDC).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“Tratando-se de relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. “

(AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Desta forma, diante da farta documentação constante nos autos, resta comprovada a existência de relação jurídica havida entre as partes, uma vez que as demandadas/Apelantes integram o mesmo conglomerado econômico.

Aliás, tem-se da análise dos autos que a empresa MB CAPITAL, em verdade, é a gestora de diversos empreendimentos na região metropolitana de Belém, de modo que a inclusão de apenas um promitente-vendedor nos contratos como o ora em apreço (no caso, a ré PORTO QUALITY – id. 13160526) costuma servir como mero subterfúgio para atenuar/afastar a responsabilidade passiva daquela em face de eventuais ações judiciais.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
da MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(MB CAPITAL REALTY GROUP)

se o contrato foi originalmente firmado com PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA., uma vez que a avença firmada entre as partes trata-se de relação de consumo, podendo o consumidor demandar qualquer das partes ou ambas.

Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, de modo a reconhecer a legitimidade passiva de MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, por entender que existe responsabilidade solidária entre ambas perante os danos causados ao consumidor.

DO MÉRITO RECURSAL

DO PRAZO DE TOLERÂNCIA

No que concerne ao prazo, observa-se que o STJ já estipulou que são abusivas as cláusulas contratuais que prevejam prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para a entrega do imóvel,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel \'2722na planta\'2722 com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7
. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, Â§ 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, Â§ 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Nesse sentido, escorreita a sentença
a quo
no ponto em que declara abusiva e, consequentemente, nula a cláusula contratual de prorrogação do prazo de tolerância para além do 180º dia após a data prevista para a conclusão e entrega da obra.

DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR. DA PANDEMIA DA COVID-19.

Aduzem as Apelantes ter havido hipótese de caso fortuito ou de força maior, em razão da pandemia ocasionada pela COVID-19,
sendo aplicável a Teoria da Imprevisão, o que afastaria a multa contratual prevista na cláusula 8.3 do contrato.

É cediço, no entanto, que a construtora, ao assumir a obra, deve estar preparada para as consequências de sua atividade, como a logística, o clima e a taxa de inadimplência, para levar a cabo o compromisso que assumiu com os promitentes- compradores, não podendo ser transferidos a estes o ônus.

Portanto, não se vislumbra dos autos caso fortuito ou força maior. Ademais, a obra já deveria ter sido entregue em julho de 2018 e a pandemia somente ocorreu a partir do início de 2020 (quase 1 ano e meio após a data prevista para a conclusão e entrega da obra), de modo que não configurada escusa legítima.

DOS LUCROS CESSANTES

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o valor arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“valor mensal no percentual de 0,5% (meio por cento), do valor dos contratos atualizados monetariamente, a partir de julho/2018 até a efetiva entrega dos imóveis”] está dentro dos percentuais acima descritos, motivo pelo qual entendo que o valor determinado não está exorbitante, pelo que o mantenho.

DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES

No que concerne ao termo final para os lucros cessantes, argumenta a parte Apelante que
deve corresponder à data da emissão do “Habite-se” (no caso, 29/02/2024).

Sem razão a parte recorrente.

Em relação ao termo final para a incidência dos lucros cessantes, observa-se que esses são devidos desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão que rescindiu o contrato firmado entre as partes.

Vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA VENDEDORA. MARCO FINAL. HABITE-SE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA COMPRADORA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como averiguar, em recurso especial, se as partes convencionaram para que as obrigações da empresa agravante cessassem com o habite-se, e não com a entrega das chaves. 4. A Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves, e não inadimplemento da recorrida. Para rever tal entendimento, acolhendo a pretensão de afastar as condenações pecuniárias impostas à empresa com base no atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 5.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" ( REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo Tribunal a quo.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 5, 7 e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1987283 AM 2022/0049594-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO LUCROS CESSANTES. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO TERMO FINAL LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. OMISSÃO. PARÂMETRO. TERMO INICIAL. LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Não houve omissão do acórdão quanto ao fato de que a embargante não havia pago o valor total do imóvel, e sim entendimento no sentido de que o fato de a embargante não estar em mora e a embargada sim gera o direito da embargante de receber o valor dos lucros cessantes. Omissão inexistente. 2. Contraditório o acórdão ao fundamentar que o termo final dos lucros cessantes seria a data da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas dispor que o termo seria o trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão do contrato. 2.1. O termo final dos lucros cessantes é a data da prolação da decisão/senteça/acórdão que rescinde ou suspende a exigibilidade do contrato. 2.2. No caso específico dos autos, não foi concedida tutela de urgência, nem em primeira instância, nem em sede recursal, suspendendo a exigibilidade ou rescindido o contrato firmado entre as partes; a sentença determinou a rescisão do contrato, mas foi suspensa pelo recebimento do apelo no duplo efeito. 2.2.1. O acórdão, por sua vez, manteve o entendimento da sentença quanto à rescisão do contrato, de forma que seu trânsito em julgado deve ser considerado como termo final para o pagamento dos lucros cessantes. 3. O acórdão foi omisso ao fixar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mas nada dispor sobre termo inicial, nem parâmetro do valor da indenização. 3.1.
Os lucros cessantes são devidos desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do trânsito em julgado do acórdão que rescindiu o contrato firmado entre as partes.
3.2. O valor dos lucros cessantes deve ser calculado com base em 0,5% (meio por cento) do valor pago pelo comprador, devidamente atualizado, objetivando evitar enriquecimento ilícito por qualquer das partes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (TJ-DF 00382693320148070007 DF 0038269-33.2014.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, sem razão a parte Apelante, devendo o recurso ser desprovido nesse particular.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também verifico que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que mantenho a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação,
não se mostrando excessiva e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pel
a

parte a
pelad
a.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO MEDIATO. INICIAL QUE APONTA DE MANEIRA EVIDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA. PRELIMINAR AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA O MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2016. CHAVES NÃO ENTREGUES APÓS 3 (TRÊS) ANOS DO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO NOS TERMOS AJUSTADOS. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. ASTREINTES. FIXAÇÃO PARA COMPELIR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA NÃO EXCESSIVO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. DANOS MORAIS. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. QUEBRA DA CONFIANÇA. SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). SINTONIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. ATRASO. PRESUNÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "A astreinte é cabível para compelir o devedor a cumprir fielmente o decisum, sendo que o valor da multa diária deve ser suficiente para dissuadir o descumprimento da ordem judicial, não podendo ser exorbitante ou ínfimo o quantum fixado" (TJSC, AI n. 5018186-45.2020.8.24.0000, rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. em 15-4-2021). O atraso na entrega de obra gera presunção de ocorrência de lucros cessantes, o que dispensa produção de prova do prejuízo. (TJ-SC - APL: 03007115720198240054 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300711-57.2019.8.24.0054, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 08/02/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019). 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi de aproximadamente 2 anos após o prazo de tolerância. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrido, não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA 1ª RÉ (DECOLAR). PRETENSÃO RECURSAL OBJETIVANDO O RCONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E, NO MÉRITO, A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS NO SITE DA EMPRESA APELANTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS FORNECEDORES QUE SE INSEREM NA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 3º E 7º, § ÚNICO, DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 PARA CADA AUTOR QUE SE MANTÉM, EIS QUE ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO, ALÉM DE SER CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01529412920208190001 202300122194, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 14/07/2023)

No mesmo sentido, este E. TJE/PA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL ATUALIZADO. DANO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento dos recursos especiais 1985727 e 1968096. Não cabimento.

2. Decisão monocrática se encontra de acordo com a jurisprudência do TJE/PA,

3.Danos materiais na modalidade de lucros cessantes, manutenção em 0,5% sobre o valor contratual do imóvel atualizado.

3. Incontroversa nos autos a extrapolação do prazo contratual de entrega da obra/imóvel.

4. Diante da mora na entrega do empreendimento, que extrapola o mero dissabor, existente os danos morais e os lucros cessantes incidentes a partir da extrapolação do prazo de tolerância.

5. Atraso na obra. Culpa exclusiva do promitente vendedor. Devolução integral. Cabimento.

5. Danos morais mantidos no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0639674-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2022 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-OBRIGACIONAL CONSUMERISTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EMPREENDIMENTO "TORRES FLORATTA". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE GREVE DOS TRABALHADORES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 0,5% SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL ATUALIZADO. PARÂMETRO PAUTADO EM PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ATRASO SUPERLATIVO QUE ATENTA CONTRA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA NO PONTO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR OU ALTERAÇÃO DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICADO. OBRA FINALIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICADO. OBRA ENTREGUE. MANTIDO O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006921-90.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/12/2022)

Assim, mantenho o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Neste diapasão, nada a reformar, mantendo-se a r. sentença
na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar a verba honorária, visto que já fixada em patamar máximo pelo juízo de origem (art. 85, §2º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025